Tribunal: TJMT
Processo: 1062074-24.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062074-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLONI DE ASSIS - CPF: 544.519.061-72 (RECORRENTE), ROBERTO CARLONI DE ASSIS - CPF: 544.519.061-72 (ADVOGADO), GLADIA MARIA DE BARROS TEIXEIRA ASSIS - CPF: 537.804.421-91 (RECORRENTE), C M DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 18.222.855/0001-22 (RECORRIDO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), CLEONILTON MAGNO DE ALMEIDA - CPF: 688.307.341-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de inadimplemento parcial de contrato de prestação de serviços e fornecimento de esquadrias de alumínio, pele de vidro e itens correlatos. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 32.885,27 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. A parte recorrente sustentou culpa exclusiva dos autores, necessidade de reequilíbrio contratual e ausência de danos morais. Os autores, em contrarrazões, alegaram ofensa à dialeticidade recursal e requereram a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo descumprimento contratual por parte dos réus a justificar a indenização por danos materiais e morais; (ii) analisar a existência de fundamentos jurídicos e fáticos aptos a justificar a reforma da sentença, notadamente quanto à alegação de onerosidade excessiva e inexistência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é conhecido, pois atende aos requisitos de admissibilidade, inexistindo ausência de dialeticidade, já que a parte recorrente apresenta fundamentos para a reforma da sentença.

4.

Os réus reconhecem a entrega parcial dos produtos contratados, mas não demonstram, por documentos ou aditivo contratual, tentativa válida de reequilíbrio contratual ou de recusa formal de cumprimento por onerosidade excessiva.

5.

Restou comprovado nos autos que os autores efetuaram pagamento integral do contrato, incluindo aditivos e valores suplementares, sendo necessária a readquisição de itens e contratação de mão de obra por terceiros, caracterizando inadimplemento contratual.

6.

A alegação de aumento de custos não é comprovada de forma idônea, não havendo demonstração documental de reajuste na ordem de 38%, nem proposta formal de renegociação contratual.

7.

O dano moral está configurado diante da frustração contratual que ultrapassa o mero aborrecimento, com prejuízos materiais e emocionais evidenciados, justificando a condenação imposta, cujo valor é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062074-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

C M de Almeida Contabilidade – ME

Cleonilton Magno de Almeida

Recorrido(s):

Gladia Maria de Barros Teixeira Assis

Roberto Caloni de Assis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para:

i) condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$ R$ 32.885,27 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação;

ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), bem como acrescido de juros simples de 1% ao mês a partir da citação, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários..”

Segundo narram os autores, foi celebrado contrato com a empresa CM DE ALMEIDA LTDA (Magnus Glass) e com seu representante legal, Cleonilton Magno de Almeida, ora reclamados, em 14/01/2021, para fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio, portas, pele de vidro e itens correlatos, mediante pagamento de R$ 41.000,00, acrescido de R$ 5.500,00 por aditivo, além de valores pagos posteriormente, totalizando R$ 60.892,27.

Aduzem que parte dos produtos não foi entregue, como as portas da área gourmet e vidros da pele de vidro, sendo necessária a readquisição desses itens junto a terceiros, bem como o pagamento direto de mão de obra para finalização da instalação.

Por sua vez, os réus apresentaram contestação, na qual alegaram que o atraso na obra foi causado pelos próprios autores, em razão da troca de empreiteiro e da não liberação tempestiva dos vãos para instalação. Sustentaram, ainda, que houve aumento imprevisto de até 38% nos custos com insumos, invocando a teoria da imprevisão e pleiteando o reequilíbrio contratual, com a compensação dos produtos entregues e a exoneração de qualquer indenização. Também apresentaram planilha contendo valores que entenderam devidos.

Após a instrução e manifestação das partes, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução de R$ 36.685,27, com abatimento de R$ 3.800,00 comprovadamente pagos pelos réus a título de mão de obra, totalizando a condenação em R$ 32.885,27 por danos materiais, além de R$ 4.000,00 por danos morais.

Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso, reiterando os fundamentos da contestação, sobretudo a culpa exclusiva dos autores, a impossibilidade de cumprimento contratual sem reajuste e a ausência de dano moral. Os autores apresentaram contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, ou, no mérito, sua total improcedência.

É o relatório pertinente ao caso.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Analisando atentamente as provas constantes dos autos, constata-se que não assiste razão aos recorrentes.

Inicialmente, cumpre destacar que os próprios réus reconhecem a entrega parcial dos produtos contratados, atribuindo a não finalização ao atraso na obra dos autores e à suposta necessidade de reajuste de valores.

Contudo, em que pese tal alegação, não houve formalização de aditivo contratual, tampouco comunicação clara e inequívoca de recusa de cumprimento da obrigação em razão de onerosidade excessiva.

A execução parcial revela, na verdade, que a empresa tinha condições de prestar os serviços e optou por não os finalizar.

Com efeito, restou comprovado nos autos:

·

Pagamento de R$ 41.000,00 por meio de TED e cartão, conforme comprovantes datados de 19/01/2021 e recibos assinados por Cleonilton;

·

Pagamento posterior de R$ 5.500,00 para substituição de janelas por modelos com persiana automatizada, conforme recibo de 19/04/2021;

·

Desembolso de R$ 13.000,00 relativos às portas da área gourmet, conforme comprovantes datados de julho a agosto de 2021, embora tais portas não tenham sido entregues;

·

Pagamento de R$ 4.892,27 diretamente à empresa Vidracaria Guaporé, para aquisição dos vidros da pele de vidro que não foram fornecidos pela contratada;

·

Contratação e pagamento de R$ 3.800,00 para mão de obra de instalação por terceiros, valor esse reconhecido e deduzido na sentença.

Ademais, a planilha técnica acostada aos autos (id 261385824) evidencia que o valor total de materiais e serviços efetivamente entregues pelos réus, mesmo com reajustes, foi de R$ 46.291,91, enquanto os autores desembolsaram R$ 60.892,27, resultando em diferença de R$ 14.600,36 não justificada, além dos custos adicionais com mão de obra e insumos.

Em relação à alegação de reajuste de 38%, verifica-se que não houve comprovação documental efetiva nos autos. A testemunha Greggy Wilker, técnico do mesmo ramo, em seu depoimento confirmou a inexistência de reajuste na proporção alegada.

Ademais, ainda que houvesse oscilação de preços, caberia à empresa formalizar proposta de reequilíbrio, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, entendo que a frustração vivenciada pelos autores ultrapassou o mero aborrecimento, tendo em vista que o contrato não foi integralmente cumprido, os autores precisaram refazer aquisições já pagas, além disso, a situação ocasionou prejuízos financeiros e emocionais, conforme descrito nos autos.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025